Tribunal: TJSP
Processo: 2205611-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BRUNO RAMOS
CARBONARI e é agravado CONDOMÍNIO TODAY
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
2
Voto no 43.427
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1013131-27.2020.8.26.0001 e no
1012974-54.2020.8.26.0001
8a Vara Cível do Foro Regional de Santana - Capital
Agravantes: Bruno Ramos Carbonari e Alice Cristina
Martins
Agravados: Condomínio Today Santana e NEC
Administradora de Condomínios Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas circunstâncias da fase aguda da
pandemia da Covid19, em que parece
que
se
justificavam
as
restrições
estabelecidas pelo condomínio a obras
em unidades, não se admitia a liberação
e, por isso e apesar dos fatos supervenientes, mantém-se o
indeferimento do pedido de tutela
antecipada.
Condôminos,
autores
agravam
da
respeitável decisão (fls. 321 e 327 dos autos originários)
que, na demanda promovida contra condomínio edilício por
anulação de multa e por condenação ao cumprimento de
obrigação de não fazer, indeferiu-lhes “novo pedido” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
3
tutela antecipada a autorização ao término da “reforma do
apartamento nos termos dos dias e horários estipulados no
regimento interno” , em que insistem. Negam tratar-se de
mero despacho e argumentam com novas provas; com
perseguição e abuso de direito do síndico, que autorizou
reforma de outra unidade; com a ausência de preocupação
com a integridade física dos moradores; com a substituição
da “assembleia virtual” por “enquete”, sem valor jurídico e
violando o regimento interno; com a deliberação de que as
obras sejam realizadas somente às sextas e sábados e com
impedimento à mudança deles, por estar o apartamento sem
vidros na varanda e sujeito a inundação e a avaria nos
equipamentos de ar condicionado.
Vieram preparo (fls. 360/361), resposta
(fls. 366/370) e informações (fls. 363/364 e 411/412) e foi
indeferido o pedido de liminar (fls. 414/415).
É o relatório.
1. De 19 de junho de 2020, o originário
pedido de tutela de urgência consistiu na suspensão dos
efeitos das multas impostas; na ordem de vedação aos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
4
condomínio edilício e administradora, a proibir ou a criar
“obstáculos ao acesso dos prestadores de serviços e
materiais, bem como seja autorizada a realização da obra”
na unidade deles, autores e condôminos, “até o seu efetivo
término, nos termos dos dias e horários dispostos no
regulamento interno do condomínio”, e na ordem a que
“apresentem plano de organização e diretivas em face da
pandemia onde estejam reguladas as questões atinentes às
obras, reformas, entrega de materiais, entrega de bens,
mudanças nas unidades (transporte de bens) e home office,
bem como deliberações formais em face de destas diretrizes
condominiais de acordo com a convenção condominial e
regulamento interno”, tudo sob pena de multa diária (fls.
53/54).
Nessa mesma data e na ação conexa
promovida
pelo
condomínio
-
processo
1012974-54.2020.8.26.0001
-,
foi
deferida
liminar
ordenando aos condôminos, aqui autores, “a imediata
suspensão das obras que estão executando em sua unidade
habitacional, sob pena de multa-diária de R$ 2.000,00” (fls.
245/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
5
Uma semana depois, em 25 de junho de
2019, na ação dos condôminos, foi deferida liminar sustando
“a cobrança das multas”, com rejeição das demais
pretensões (fls. 310/311).
Os condôminos interpuseram embargos
declaratórios aludindo a “novas provas” (fls. 315/322), que
foram rejeitados (fls. 331/332), e segundos embargos
declaratórios (fls. 354/357), também rejeitados (fl. 358).
2. Eles não formularam pedido de
reconsideração, mas novo pedido de tutela antecipada,
fundado em “novas provas”, e, portanto, o agravo é
tempestivo.
3. Tal como constou do primeiro
despacho,
não
houve
suspensão
do
processo
dos
condôminos - 1013131-27.2020.8.26.0001 - e sim ordem de
sua reunião com o conexo e anterior do condomínio -
1012974-54.2020.8.26.0001.
Talvez a administradora seja mera
mandatária do condomínio e não tenha legitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
6
para a causa, o que será examinado em primeiro grau.
4. À época, fim de agosto de 2020, em
que, diante da pandemia da Covid19, o isolamento social
evoluiu para o distanciamento social, cogitou-se de que
talvez não subsistisse a motivação que conduzira à proibição
da continuidade das obras dos condôminos em sua unidade
(fls. 363/364).
De outro despacho, constou que parecia
que o condomínio teria havido “por bem flexibilizar as
restrições” (fl. 367), o que prejudicaria a anterior proibição à
continuidade das obras (fls. 379/380) e se revelava adequado
à situação de distanciamento social imposta pela pandemia
da Covid19, não isolamento (fls. 414/415).
5. O condomínio afirmou que, “devido a
abertura gradativa dos trabalhos, bem como o avanço para a
fase
verde
ante
ao
COVID-19,
foram
novamente
flexibilizadas as normas” “em relação a realização de obras
nas unidades, ao passo que poderão ser executadas
novamente no período constante no regulamento interno”
(fl. 422), como dissera antes (fl. 367), e os autores insistiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
7
no julgamento (fls. 425/429).
6. Bem, a causa de pedir na inicial (fls.
31/55) consistiu na arbitrariedade da ordem do síndico ao
impedir a reforma, em que “há um pedreiro e um ajudante”,
que “utilizam equipamentos de segurança máscaras e álcool
em gel” (fl. 34); na natureza residencial do condomínio, que
não prevê “regulação” do trabalho no sistema home office;
na “perseguição do falacioso discurso da pandemia” (fl. 35);
no tratamento diferenciado a “condôminos antigos” (fl. 36);
na manutenção dos serviços de jardinagem nas dependências
do condomínio, que não dispunha de álcool em gel (fls.
37/38); no tratamento como se eles, autores, “fossem
condôminos antissociais” (fl. 39); na regra do regulamento
interno, que permite reforma em dias úteis e em alguma
horas dos sábados; na restrição a três horas dos sábados (fls.
41/42); na ilicitude da multa e nos danos morais sofridos.
Como se vê, a substituição de assembleia
virtual por “enquete” não se compreende entre as causas.
7. O que interessa é que a deliberada
restrição das reformas em unidades do prédio a dois dias por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
8
semana, não um apenas, parece
está-se no âmbito de
agravo em tutela antecipada que se revelava adequada à
fase aguda da pandemia, que a todos atinge, que a todos
impõe sacrifícios e que a muitos frustrou planos e
expectativas legítimas, para não se falar do mais triste e
mais grave, a morte de milhares de pessoas, mais de um
milhão no planeta.
O que interessa é que não há prova de
“perseguição” nem de tratamento diferenciado ou como
“condôminos antissociais”, o que não resulta dos termos de
carta; que, nas circunstâncias, a natureza residencial do
condomínio haveria de se acomodar ao trabalho no sistema
home office e que talvez serviços de jardinagem, se
executados, houvessem de ser adiados, mas isso não
repercute na solução.
O que interessa, está visto, é que, “a
partir de meados de julho de 2020”, o condomínio “houve
por bem flexibilizar as restrições em relação a obras”, a que
não mais se impedem os condôminos, e oxalá se detenha o
recrudescimento de dezembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2205611-18.2020.8.26.0000 – Crs 61220e
9
8. Em suma, parece que a restrição se
justificou naquele momento e, por tais razões e apesar dos
fatos supervenientes, mantém-se o indeferimento do pedido
de tutela antecipada e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator